Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0709586-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CRISTHIANE MAURA UCHOA CAVALCANTI, CRISTINA FERREIRA REGO, DAIMON DOMINGOS DOS SANTOS, CRISTINA PADILHA DE ALMEIDA, DALMY MARQUES DAS CHAGAS, DALVA ALVES BEZERRA GOMES, DALVA DOS REIS JORGE DA SILVA, DALVA MARIA DE PAULA PIRES DA CUNHA, DALVA MARIA DE JESUS, DALVA MARIA MATOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se a parte embargante para que, em 5 dias, adeque seu pedido ao artigo 1037 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso apresentado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de novembro de 2022